Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CRIME. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MUTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. AFASTADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDENTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, caput, c/c §4o-C, inciso II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: analisar se é possível i) a revisão da dosimetria da pena, apurando eventual existência de bis in idem na valoração da conduta social, dos antecedentes e da reincidência; (ii) se é possível a compensação integral da confissão espontânea com a multirreincidência; (iii) fixar regime mais brando para o início do cumprimento de pena; iv) estabelecer se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.077, estabeleceu-se o entendimento de que, na primeira fase da dosimetria da pena, condenações anteriores somente podem servir para valoração negativa dos antecedentes criminais, não servindo para negativação das demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 3.1. Configura bis in idem quando a sentença, considerando condenações anteriores, valora negativamente os antecedentes do apelante, a reincidência e ainda analisa desfavoravelmente a conduta social, pautada esta somente nas condenações pretéritas.
4. De acordo com o tema 585 do STJ, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
5. A causa de aumento do §4o-C tem incidência restrita ao crime de furto qualificado previsto no §4o-B do art. 155, razão pela qual incabível a sua aplicação ao crime de furto simples, como na hipótese dos autos.
6. A jurisprudência entende que, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto, quando verificada a sua reincidência, como no caso dos autos, na forma da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta e a situação econômica das partes, sendo que a alegação de hipossuficiência do réu deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.